Tribunal: TJES
Processo: 5001652-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001652-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANA CAETANO MAPELY AMORIM

AGRAVADO: M. L. M. S. D. A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. QUEBRA DE FIDÚCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES que determinou a remoção da agravante do cargo de inventariante no processo de inventário n.º 0000063-39.2023.8.08.0028, com fundamento em condutas que evidenciam quebra de confiança e afronta aos deveres legais previstos no art. 622 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que determina a remoção de inventariante, quando formalmente qualificada como sentença; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a destituição da agravante do encargo de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a remoção de inventariante, ainda que formalmente intitulada como sentença, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, por versar sobre questão incidental no curso do inventário, sem extinguir o processo, sendo, portanto, cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

O incidente de remoção de inventariante reveste-se de natureza processual autônoma, mas é regido pelas normas do processo principal, integrando a dinâmica procedimental do inventário e sujeitando-se ao regime recursal próprio das decisões interlocutórias.

A agravante praticou condutas que justificam sua remoção, consistentes na tentativa de ocultação de bens do espólio, alienação de patrimônio sem autorização judicial e omissão dolosa quanto à existência de receitas provenientes de pessoa jurídica vinculada ao espólio.

A jurisprudência reconhece a quebra de fidúcia e a afronta aos deveres do inventariante como causas legítimas para destituição do encargo, especialmente quando comprovadas irregularidades documentais e risco à lisura da administração do espólio.

Não se configura nulidade processual por ausência de contraditório quando o inventariante foi regularmente intimado para se manifestar no incidente, apresentou defesa e teve ampla oportunidade de influenciar a formação da convicção judicial.

A instrução documental constante nos autos se mostra suficiente à formação do juízo, sendo desnecessária dilação probatória adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão que determina a remoção de inventariante é o agravo de instrumento, ainda que a decisão esteja formalmente qualificada como sentença.

A destituição do inventariante é admissível quando comprovada a prática de condutas que caracterizam justa causa, nos termos do art. 622 do CPC.

A observância do contraditório no incidente de remoção afasta alegação de nulidade processual, quando oportunizada a manifestação da parte e verificada regular intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 443, 622, 623, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 867.973/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2017, DJe 03.05.2017; TJES, Apelação n. 024140202839, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.10.2017; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.497599-1/001, Rel. Delvan Barcelos Júnior, j. 13.03.2025; TJES, AI n. 5008752-71.2023.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.11.2024; TJES, AI n. 5007276-61.2024.8.08.0000, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001652-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CRISTIANA CAETANO MAPELY AMORIM

AGRAVADA:
M.L.M.S.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a remoção da Agravante do cargo de inventariante em processo de inventário.

Da Preliminar de não cabimento do recurso

A douta Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do recurso, sustentando, em suma, que a decisão combatida possui natureza de sentença e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de apelação (CPC, art. 1.009), e não de agravo de instrumento.

Todavia, não assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, conquanto a decisão proferida pelo juízo de origem esteja formalmente estruturada como sentença, inclusive com menção ao art. 487, I, do CPC, o seu conteúdo material revela tratar-se de típica decisão interlocutória, dado que versa sobre questão incidental no bojo do processo de inventário (ação principal n.º 0000063-39.2023.8.08.0028), sem encerrar a fase de conhecimento da ação de inventário nem extinguir a relação processual principal.

O incidente de remoção de inventariante, tal como previsto no art. 622 do Código de Processo Civil, constitui medida autônoma, porém de natureza incidental, inserida dentro do procedimento do inventário. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a decisão que o resolve possui natureza interlocutória, ainda que erroneamente intitulada como sentença. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
O recurso cabível da decisão interlocutória de remoção de inventariante é o de agravo de instrumento
, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo. Precedentes. 2. O recurso manejado (apelação) ocorreu fora do prazo legal para recurso correto (agravo de instrumento). Não cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 867.973/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I.
Embora o recurso cabível em face da decisão interlocutória que julgue o incidente de remoção de inventariante seja o recurso de agravo de instrumento
, admite-se o recurso de apelação cível eventualmente interposto, desde que apresentado dentro do prazo recursal afeto ao recurso de agravo de instrumento, em consagração ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação, 024140202839, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO
. - O incidente de remoção de inventariante tem natureza de decisão interlocutória (art. 203, §2º, do CPC) e não de sentença (art. 203, § 1º do CPC/15), devendo ser atacado por Agravo de Instrumento e não apelação. - Não se mostra aplicável o princípio da fungibilidade recursal tendo em vista a previsão expressa no Código de Processo Civil de que todas as decisões proferidas, em sede de inventário, deverão ser atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.497599-1/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/03/2025, publicação da súmula em 14/03/2025).

Ademais, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, expressamente dispõe:

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e
no processo de inventário
.

Ora, se a remoção do inventariante, por ensejar a quebra da confiança depositada no gestor da massa patrimonial hereditária, está diretamente ligada à regularidade da tramitação do inventário, é forçoso reconhecer-se que a decisão que trata dessa matéria possui inegável gravidade e aptidão para causar prejuízos irreparáveis — sendo, portanto, passível de agravo, à luz do princípio da efetividade da jurisdição.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar arguida pelo Parquet.

Do mérito

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível se refere a legalidade e a regularidade da decisão que, em sede de incidente processual, determinou a remoção da agravante do encargo de inventariante do espólio

A sentença impugnada — ou melhor, a decisão interlocutória de natureza incidental — assentou-se em prova documental robusta, dando conta de diversas condutas incompatíveis com a função de inventariante, notadamente:

(i) tentativa de ocultação de bens (saldo previdenciário e cotas sociais não relacionadas);

(ii) alienação de bens móveis sem autorização judicial e sem prestação de contas (tanque de diesel, tampa de carroceria, crédito de R$ 60.000,00 desviado para aquisição de veículo em nome de terceiro); e

(iii) omissão dolosa sobre receita de pessoa jurídica pertencente ao espólio, com contrato licitatório ativo com o Município de Iúna.

Tais fatos são suficientes para caracterizar justa causa para a remoção, à luz do art. 622, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil. Transcreve-se o dispositivo:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Corroborando o entendimento da sentença, observa-se que a jurisprudência superior exige do inventariante conduta proba, transparente e diligente, sendo a destituição medida cabível quando constatada a quebra de confiança:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por ERMINDO JACOB contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, no Incidente de Remoção de Inventariante instaurado no bojo de Ação de Inventário, o removeu da função de inventariante, nomeando o herdeiro HILDERSON JACOB como novo inventariante, com base nas hipóteses previstas no art. 622, I e II, do CPC. O agravante alega cerceamento de defesa e ausência de conduta desidiosa, bem como descabimento da nomeação do agravado como inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante; (ii) determinar a validade da nomeação do agravado como novo inventariante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação do inventariante para defender-se e produzir provas no incidente de remoção foi devidamente realizada, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC, não se configurando cerceamento de defesa. 4. O magistrado deve indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo o destinatário final da prova, conforme o art. 443 do CPC. 5.
A remoção de inventariante é justificada quando se comprova a desídia na condução do inventário, como a falta de prestação de contas ou a dilapidação do patrimônio do espólio, nos termos do art. 622 do CPC.
6. A nomeação de novo inventariante é prerrogativa do magistrado, sendo possível a escolha de herdeiro que atenda aos interesses do espólio e dos demais herdeiros, mesmo em casos de animosidade entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a remoção do inventariante quando observados os requisitos procedimentais previstos no art. 623 do CPC. 2.
A remoção de inventariante deve ser mantida quando comprovada a violação dos deveres descritos no art. 622 do CPC, como a ausência de andamento regular do inventário.
3. É prerrogativa do magistrado nomear novo inventariante, podendo escolher herdeiro diverso do removido, conforme as circunstâncias do caso concreto e os interesses do espólio (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008752-71.2023.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO DE OFÍCIO QUE DETERMINA A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 662 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A remoção de Inventariante ocorrerá de ofício ou a requerimento, quando evidenciadas uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 622 do Código de Processo Civil.
2. Apenas quando evidenciado que o Inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé. 3. O exame dos autos de origem revela que antes de proferir a decisão ora vergastada o i. Magistrado determinou a intimação do ora Agravante por mais de uma vez para que atendesse comando judicial anterior, sendo ressaltado que seria destituído da função caso se mantivesse inerte. 4. Não merece acolhida a argumentação apresentada pelo Agravante acerca da ofensa ao contraditório, ampla defesa e violação a não surpresa em relação à decisão que determinou a sua remoção do cargo, valendo destacar nesse tocante que na hipótese a remoção ocorreu de ofício pelo juízo, sendo desnecessária a instauração de incidente de remoção em autos apartados. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007276-61.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/09/2024).

A alegação de nulidade processual por ausência de contraditório tampouco se sustenta. Consta nos autos (ID 44727534) que a inventariante foi devidamente intimada, apresentou manifestação e defesa, sendo, inclusive, a impugnação da autora do incidente posterior ao exercício do contraditório. Logo, não há que se falar em violação ao art. 10 do CPC.

A regularidade do procedimento e a farta instrução documental tornam prescindível qualquer dilação probatória adicional.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, nulidade ou injustiça na decisão vergastada. Ao revés, a medida adotada revela-se necessária à proteção dos interesses do espólio e, sobretudo, da herdeira menor impúbere, cuja vulnerabilidade reforça o rigor na análise da conduta da inventariante.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se, íntegra, a decisão de remoção da inventariante proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna – ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.